Tribunal: TJSP
Processo: 2138925-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO – AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE EMPREITADA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – DECISÃO SANEADORA QUE INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. Insurgência contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento porque interposto contra questão (decisão que indefere a produção de prova pericial) não inserida no rol de hipóteses do artigo 1.015 do CPC. Matéria

Ementa:
RECURSO – AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE EMPREITADA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – DECISÃO SANEADORA QUE INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. Insurgência contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento porque interposto contra questão (decisão que indefere a produção de prova pericial) não inserida no rol de hipóteses do artigo 1.015 do CPC. Matéria abordada pelos agravantes que não é passível de impugnação por meio de agravo de instrumento. Ausente situação de urgência que pudesse ensejar o conhecimento do recurso pela mitigação da regra de taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC. Eventual cerceamento de defesa que pode ser suscitado em preliminar de apelação (art. 1.009, § 1o, CPC), não havendo risco de perecimento do direito dos agravantes. Decisão mantida. Recurso de agravo interno não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2138925-44.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes MATSUMOTO E NAKAMURA ARQUITETURA LTDA, HUGO JUN
NAKAMURA e CARLA SAYURI MATSUMOTO NAKAMURA, são agravados
SUZANA KAMYKOVAS, LUCIANA STIVAL e PATRICIA STIVAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2138925-44.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Recurso de Agravo Interno no: 2138925-44.2020.8.26.0000/50000.
Agravo de Instrumento no: 2138925-44.2020.8.26.0000.
Comarca: Foro Central – 34a Vara Cível.
Processo no : 1004398-03.2019.8.26.0003.
Agravante ( s ): Matsumoto e Nakamura Arquitetura Ltda, Hugo
Jun Nakamura e Carla Sayuri Matsumoto Nakamura.
Agravada ( s ): Suzana Kamykovas, Luciana Stival e Patricia Stival.
VOTO No 50.039/2020.--
RECURSO – AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE
INSTRUMENTO – CONTRATO DE EMPREITADA –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – DECISÃO
SANEADORA QUE INDEFERE A PRODUÇÃO DE
PROVA
PERICIAL.
Insurgência
contra
decisão
monocrática que não conheceu de agravo de instrumento
porque interposto contra questão (decisão que indefere a
produção de prova pericial) não inserida no rol de hipóteses
do artigo 1.015 do CPC. Matéria abordada pelos agravantes
que não é passível de impugnação por meio de agravo de
instrumento. Ausente situação de urgência que pudesse
ensejar o conhecimento do recurso pela mitigação da regra
de taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC. Eventual
cerceamento de defesa que pode ser suscitado em preliminar
de apelação (art. 1.009, § 1o, CPC), não havendo risco de
perecimento do direito dos agravantes. Decisão mantida.
Recurso de agravo interno não provido.
Vistos.
Trata-se de AGRAVO INTERNO
interposto contra decisão monocrática proferida em Agravo de
Instrumento, interposto nos autos de reparação de danos
materiais e morais, fundada em contrato de empreitada, que não
conheceu do recurso porque a questão nele discutida não é
impugnável por meio de agravo de instrumento.
Insurgem-se
os
agravantes
pretendendo a reconsideração da decisão agravada, ou o
julgamento do presente recurso pelo órgão colegiado, sob o
argumento de que a comprovação de que cumpriram as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2138925-44.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
obrigações que assumiram contratualmente dependem da
realização da prova pericial, uma vez que somente através dessa
prova será possível apurar se a vultosa indenização pleiteada
pelas agravadas equivale aos serviços de construção e
acabamentos que supostamente não teriam sido executados no
imóvel. Sustentam que o deferimento da perícia apenas em sede
de Apelação lhes trará prejuízos, além de violar o princípio da
economia processual e representar risco ao resultado útil do
processo.
Pugnam pelo provimento do
recurso, para que seja conhecido e provido seu agravo de
instrumento, para o fim de se deferir a produção da prova
pericial técnica de engenharia pretendida.
Recurso processado, pois não
houve reconsideração da decisão agravada ( folha 12).
Contraminuta às folhas 15/25.
Este é o relatório.
O recurso não comporta
provimento.
Cuida-se na origem de ação
de reparação de danos, na qual as agravadas pleiteiam o
ressarcimento pelos prejuízos materiais e morais que
sofreram
devido
ao
inadimplemento
contratual
dos
agravantes, que teriam deixado de realizar a reforma do
imóvel das recorrentes de maneira satisfatória, segundo a
narrativa da inicial.
Em decisão saneadora do
feito, o juízo de primeiro grau indeferiu a prova pericial
pleiteada pelos requeridos, ora agravantes, sob o fundamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2138925-44.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
de que, atualmente, no estado modificado, tal prova não seria
útil ao deslinde do feito.
Contra
essa
decisão
foi
interposto agravo de instrumento, que deixou de ser
conhecido por não envolver decisão passível de impugnação
por meio desse recurso, uma vez que o tema abordado
(decisão saneadora do feito que indefere a prova pericial)
não se insere no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC.
Com efeito, dispõe o artigo
1.015 do Código de Processo Civil que:
“Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que
versarem sobre:
I- tutelas provisórias; II- mérito do processo; III- rejeição da alegação
de convenção de arbitragem; IV- incidente de desconsideração da
personalidade jurídica; V- rejeição do pedido de gratuidade de justiça
ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI- exibição ou posse de
documento ou coisa; VII- exclusão de litisconsorte; VIII- rejeição de
pedido de limitação do litisconsórcio; IX- admissão ou inadmissão de
intervenção de terceiros; X- concessão, modificação ou revogação do
efeito suspensivo aos embargos à execução; XI- redistribuição do ônus
da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII (Vetado.); XIII- outros casos
expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra
decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou
de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de
inventário”.
Como se vê, o Código de
Processo Civil restringiu as hipóteses de cabimento do
agravo de instrumento e postergou a apreciação das questões
não abrangidas pelo artigo 1.015 para a análise em sede de
recurso de apelação que porventura venha a ser interposto
pela parte interessada, conforme dispõe o § 1o do artigo
1.009 do CPC:
“as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu
respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela
preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação,
eventualmente interposta contra decisão final, ou nas contrarrazões.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2138925-44.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
A propósito do tema, confira-
se a doutrina de Fredie Didier Junior:
“O elenco do art. 1.015 do CPC é taxativo. As decisões
interlocutórias agraváveis na fase de conhecimento sujeitam-se a
uma taxatividade legal. Somente são impugnadas por agravo de
instrumento as decisões interlocutórias relacionadas no referido
dispositivo. Para que determinada decisão seja enquadrada como
agravável, é preciso que integre o catálogo de decisões passíveis
de agravo de instrumento. Somente a lei pode criar hipóteses de
decisões agraváveis na fase de conhecimento não cabe, por
exemplo, convenção processual, lastreada no art. 190 do CPC, que
crie modalidade de decisão interlocutória agravável” ( ‘in’ ‘Curso
de Direito Processual Civil’, Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro
da Cunha , vol. 3, 13a ed., Salvador: JusPodium, 2016, páginas
208/209).
De
outro
lado,
não se
vislumbra no caso vertente situação de “urgência decorrente
da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação” que pudesse ensejar a mitigação da regra de
taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC, nos termos do
entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça em sede de julgamento de recurso repetitivo ( REsp.
1.696.396 e REsp. 1.704.520).
Isto porque os agravantes
têm garantido o seu direito de suscitar eventual cerceamento
de defesa no momento processual oportuno, não havendo
risco de perecimento desse direito, nem risco ao resultado útil
do processo, ao contrário do que sustentam os agravantes.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO – Recurso interposto em face de decisão
monocrática proferida em agravo de instrumento que não conheceu da
insurgência com fundamento no art. 932, III, CPC/15 – Irresignação do
agravante – Decisão recorrida no agravo de instrumento que indeferiu a
produção de prova pericial e testemunhal – Correto o não conhecimento
do recurso – Indeferimento de produção de prova não é hipótese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2138925-44.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
contemplada pelo rol taxativo estampado nos incisos do artigo 1015, do
CPC/2015 – Impossibilidade de conhecimento do recurso, nos termos
preconizados pelo artigo 932, caput e inciso III, do CPC/15 –
Precedentes desta Corte de Justiça – Ausente urgência na espécie, o que
afasta a incidência da tese firmada no REsp no 1.704.520 (Tema 988) do
Superior Tribunal de Justiça – A consideração de que a matéria tratada
é exclusivamente de direito tem por consequência o reconhecimento da
desnecessidade de produção probatória – Manutenção da decisão
monocrática – Não provimento do recurso interposto.”
(TJSP; Agravo Interno Cível 2240546-84.2020.8.26.0000; Relator
(a): MARCOS PIMENTEL TAMASSIA; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/11/2020; Data de
Registro: 23/11/2020, g.n.)
“AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que não conheceu do
Agravo de Instrumento. Hipótese que não se enquadra no rol taxativo do
artigo 1015 do CPC. Rol que não admite interpretação extensiva, nem
analogia. Decisão mantida. RECURSO REPETITIVO. TEMA 988.
Decisão que não conduz à inutilidade do julgamento da questão no
recurso de apelação. Taxatividade mitigada que não se vislumbra no
caso concreto. RECURSO NÃO PROVIDO, com aplicação de multa.”
(TJSP; Agravo Interno Cível 2146999-87.2020.8.26.0000; Relator
(a): ANA MARIA BALDY; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de Osasco - 8a. Vara Cível; Data do Julgamento:
30/09/2020; Data de Registro: 30/09/2020)
Destarte,
o
agravo
de
instrumento não ensejava juízo positivo de admissibilidade,
motivo pelo qual não foi conhecido.
Ante o exposto, nega-se
provimento ao agravo interno, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR